Tribunal: TJSP
Processo: 1004938-69.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – JUNDIAÍ – PRETENSÃO À INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO RELACIONADA A CARGO DIVERSO DE MANEIRA PERMANENTE, EM OFENSA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – INADMISSIBILIDADE – PEDIDO REJEITADO – SENTENÇA CONFIRMADA.